Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. CONTA SALÁRIO. BLOQUEIO DE TOTALIDADE DO VALOR. CONTRATO DE MÚTUO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. DESBLOQUEIO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO NUMERÁRIO. REQUERIMENTO DE DESBLOQUEIO TOTAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1) O desconto direto em conta decorrente de contrato de mútuo diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com a instituição financeira.
2) O bloqueio da totalidade da verba existente em conta salário em razão de contrato de empréstimo não observa, contudo, o mínimo existencial, tampouco o princípio da dignidade da pessoa humana, razão por que deve ser mantido o desbloqueio de percentual da quantia.
3) Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais.
4) Agravo de instrumento desprovido.